Tribunal: TJMT
Processo: 1025463-67.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025463-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRENTE), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), DAVID ANGELO BARROS FIGUEIROA - CPF: 099.431.734-40 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), VITORIA JOHNER TACHINARDI - CPF: 024.131.121-70 (RECORRIDO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), MARCOS BISON FREITAG - CPF: 050.790.581-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VÍCIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por agência de viagens contra acórdão que, ao dar provimento ao Recurso Inominado de corréu (instituição financeira) para afastar sua responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, manteve a condenação da embargante. Alega-se omissão, pois o julgado não reapreciou as teses defensivas da agência, como a ausência de interesse processual e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que julga o recurso de apenas um dos litisconsortes é omisso por não reexaminar as teses de defesa da parte que não recorreu e cuja condenação transitou em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão que se limita a julgar o recurso interposto por um dos corréus. A responsabilidade da parte que não recorreu, e cuja condenação transitou em julgado em primeira instância, não pode ser reexaminada em sede de recurso de terceiro, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão.

4. A pretensão da embargante de ter suas teses de defesa reapreciadas, após a preclusão de sua condenação, configura mero inconformismo com o resultado do processo, sendo incabível na via dos embargos de declaração. Embora o recurso seja infundado, a advertência sobre a possibilidade de multa em caso de reiteração afasta, por ora, a condenação por litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O acórdão que julga o recurso interposto por apenas um dos litisconsortes passivos não é omisso por deixar de analisar as teses de defesa do corréu que não recorreu, cuja condenação já se encontra acobertada pela preclusão. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria preclusa, configurando mero inconformismo a tentativa de reexame do mérito sob o pretexto de sanar vício inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968 DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 15/12/2016; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 17/03/2026; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1027309-22.2025.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
:
1025463-67.2025.8.11.0001

Embargante
: VIAGENS PROMO TURISMO LTDA

Embargado
: VITORIA JOHNER TACHINARDI, MARCOS BISON FREITAG, NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

VIAGENS PROMO TURISMO LTDA opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2
367454384
)
em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2
366153369
). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois: a) não analisou a preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que a embargante adotou medidas administrativas para solucionar a questão; b) não enfrentou a tese de que o caso configura mero dissabor, não gerando dano moral indenizável; c) ignorou a alegação de força maior e caso fortuito externo decorrentes da crise sistêmica do setor de turismo; e d) não aplicou de forma simétrica a excludente de culpa de terceiro que beneficiou o Banco Santander, visto que seu próprio inadimplemento foi causado pela conduta de outros parceiros.

As
contrarrazões
foram apresentadas (
IDs
370296860 e 370299899), argumentando que os embargos são protelatórios e visam à rediscussão do mérito, pugnando por sua rejeição e aplicação de multa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

No caso em tela, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar as teses de defesa que apresentou em sua contestação (ID
/PJe2
355981362).

Contudo, a alegação não prospera.

Isso porque o acórdão embargado (ID
/PJe2
366153369) apreciou unicamente o Recurso Inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (ID
/PJe2
355981380). O objeto de análise da Turma Recursal, portanto, restringiu-se às matérias devolvidas pelo banco recorrente.

A ora Embargante, VIAGENS PROMO, não interpôs recurso contra a sentença que a condenou. Dessa forma, a sua responsabilidade e a sua condenação,
esta
como fixadas pelo juízo de primeiro grau, transitaram em julgado, não podendo ser reexaminadas em sede de recurso interposto por outra parte, salvo nas hipóteses de litisconsórcio unitário, o que não é o caso.

Ao dar provimento ao recurso do Banco Santander para afastar a sua responsabilidade, com base na excludente de culpa exclusiva de terceiro (justamente a ora Embargante), o acórdão não se tornou omisso quanto às teses defensivas da Viagens
Promo
. Pelo contrário, a decisão implicitamente reforçou a responsabilidade desta, mas sem reanalisar o mérito da condenação já preclusa.

Em outras palavras, não cabia a esta Turma, no julgamento do recurso do corréu, reapreciar a condenação da parte que se conformou com a sentença. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ

//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ

//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% do valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)”

“EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ// -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)”

Na mesma direção é a jurisprudência da Turma Recursal: N.U 1000006-28.2023.8.11.0090 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023).

No caso dos autos, as partes embargadas requereram o reconhecimento do caráter protelatório do recurso.

Embora os argumentos da embargante sejam infundados, conforme já exposto, não se vislumbra um propósito manifestamente protelatório a ponto de justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. A tentativa de obter esclarecimentos sobre os efeitos da decisão, ainda que por meio de um raciocínio juridicamente equivocado, não se confunde com o dolo processual necessário para a imposição da penalidade.

Contudo, adverte-se a parte embargante que a reiteração de embargos com
o mesmo
nítido intuito de rediscussão de matéria preclusa poderá, em futura análise, ser considerada manifestamente protelatória, sujeitando-a à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Portanto, deixo de aplicar a multa por litigância protelatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026